Tribunal: TJMT
Processo: 1015751-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015751-32.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- VIVIANNE VIEIRA DA SILVA CAMPOS MARANGONI
AGRAVADO:- INSTITUTO EUVALDO LODI
Agravo de Instrumento n. 1015751-32.2020.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou Exceção de Pré-Executividade por que a matéria demanda dilação probatória; deferiu a retirada da restrição de circulação do veículo, mantendo as demais restrições até a quitação do débito, e indeferiu o pedido de isenção das taxas de pátio, tendo em vista que se trata de relação administrativa diversa do negócio jurídico em discussão no feito, não cabendo ao juízo a apreciação do mesmo.
A agravante alega que o título que instrui os autos não tem força executiva, porque se trata de documento particular sem a assinatura das testemunhas (art. 784, III do CPC).
Argumenta que a citação por edital é nula, pois não houve o esgotamento para a sua localização. Acrescenta que reside no mesmo endereço há mais cinco anos, o que poderia ter sido obtido por meio da receita federal.
Insurge-se ainda, contra os encargos e taxas de pátio cobradas pela Secretaria de Mobilidade Urbana, visto que a apreensão do veículo ocorreu devido a restrição de circulação. E mais, não pode ser-lhe imputado esse ônus, cujo valor supera o débito.
Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos da agravante, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque não há evidência de que esteja em via de ser expropriada de algum bem.
Quanto ao mais, a matéria precisa ser analisada com cautela, inclusive o pagamento do pátio da SEMOB em razão da apreensão do veículo, o que será aprofundado após a resposta do agravado.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator